Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 72,35G (SETENTA E DOIS GRAMAS E TRINTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 23,98G (VINTE E TRÊS GRAMAS E NOVENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 41 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A quantidade das drogas apreendidas, aliado à apreensão de dois tipos de entorpecentes, cocaína e maconha, é suficiente para justificar a elevação da pena-base, em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria pela análise desfavorável das circunstâncias especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 se deu na fração superior a 1/6 (um sexto), devendo ser reduzida.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenação, ainda que não transitada em julgado, indica que o agente se dedica à prática de atividades criminosas, o que constitui fundamento apto a impedir ou atenuar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006.

4. O instituto da delação premiada, estatuído no artigo 41 da Lei n. 11.343/2006, permite a redução da pena ao réu que contribuir para a investigação policial e para o processo criminal, identificando os coautores e partícipes do crime, bem como viabilizando a recuperação total ou parcial do produto do crime. Ou seja, deve sobrevir dupla colaboração, com a delação do coautor ou partícipe e a recuperação do produto, de modo que, para merecer o benefício, é fundamental o resultado positivo da colaboração, pois mera indicação ou confissão espontânea não é suficiente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, manter a análise desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, mas reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria sem, contudo, modificar a pena final de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.